Tribunal: TJSP
Processo: 4002422-48.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA – MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, servidora pública municipal, no qual pretende a condenação da Fundação de Rio Claro ao pagamento de gratificação executiva e fixação de insalubridade em grau máximo de 40%. Parcial admissibilidade no tocante ao percebimento da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA – MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, servidora pública municipal, no qual pretende a condenação da Fundação de Rio Claro ao pagamento de gratificação executiva e fixação de insalubridade em grau máximo de 40%. Parcial admissibilidade no tocante ao percebimento da gratificação.
2. Inadmissibilidade de majoração do adicional de insalubridade. Laudo pericial conclusivo no exercício da atividade sob condições de insalubridade em grau médio.
3. O artigo 10 da Lei Municipal 2.784/1995 institui a gratificação executiva sem condições especiais ao seu percebimento, não o condicionando a regime jurídico algum relativamente aos servidores. Reconhecido o direito da autora ao recebimento de gratificação executiva, respeitando-se a prescrição quinquenal.
Recurso parcialmente provido